Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-72.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR. ART. 373, I, CPC. AUTOR LITIGANDO SEM A ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. PAPEL ATIVO DO MAGISTRADO PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS QUE GARANTAM A SOLUÇÃO JUSTA E EFETIVA DO CONFLITO. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. SIMPLES REQUISIÇÃO PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido cujo objeto limita-se à responsabilização por acidente de trânsito. A parte recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa. Pede a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para que sejam requisitadas as imagens das câmeras de segurança do local do acidente.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça, ora concedida. Contrarrazões apresentadas, id. 81099237.
3. A sentença recorrida deve ser desconstituída, porquanto julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de prova da responsabilidade da ré pelo evento danoso, tendo em vista que o autor não pugnou pela requisição judicial das imagens das câmeras de segurança do condomínio onde ocorreu o sinistro, tampouco pela produção de prova testemunhal dos funcionários do condomínio que tiveram acesso às imagens, ou tenham presenciado o abalroamento.
4. Nos Juizados Especiais, em razão dos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como do caráter instrumental do procedimento (art. 2o da Lei no 9.099/95), compete ao magistrado exercer papel ativo na condução do processo, sobretudo nas hipóteses em que as partes litigam sem a assistência de advogado. Nesse contexto, incumbe ao juiz orientar as partes quanto à adequada produção de provas e adverti-las acerca das consequências processuais decorrentes da inércia ou insuficiência probatória, assegurando-se o efetivo contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da necessária imparcialidade.
5. Tal atuação colaborativa visa evitar prejuízos decorrentes do desconhecimento técnico e possibilitar a formação de um conjunto probatório suficiente para o julgamento de mérito, contribuindo para a solução justa e efetiva do conflito submetido à apreciação jurisdicional. A exigência de medida autônoma para a produção de prova representaria formalismo excessivo e desnecessário, em violação à instrumentalidade das formas e à efetividade da tutela jurisdicional.
6. Dessa forma, ao deixar de determinar a produção da prova e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido por ausência de elementos probatórios, o juízo de origem incorreu em evidente cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença para reabertura da instrução processual, com a expedição de ofício para obtenção das imagens das câmeras de segurança indicadas. Somente após a adequada dilação probatória será possível o julgamento seguro da controvérsia, em consonância com os princípios do contraditório substancial, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para a produção da prova mediante requisição das imagens das câmeras do condomínio relativas ao local do acidente.
8. Sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.